Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. MAIOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TEMPO MÍNIMO DE 18 MESES DE FREQUÊNCIA. DESCABIMENTO. LEI 9.394/96. APLICABILIDADE.
1. O ingresso no curso supletivo de educação de jovens e adultos – EJA é destinado aos alunos maiores de 18 anos que pretendem a conclusão do Ensino Médio.
2. A Lei 9.394/96, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, não estipulou prazo mínimo de frequência nos cursos de educação de jovens e adultos, sendo descabido exigir do aluno que curse 18 meses como condição para a realização das provas de conclusão do Ensino Médio, a fim de ingressar no curso para o qual obteve êxito no vestibular.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.